Tribunal: TJPA
Processo: 0002824-66.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002824-66.2018.8.14.0023

APELANTE: ERINALDO DA SILVEIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2°, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO DA DEFESA. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ACOLHIMENTO. APÓS REANÁLISE RESTOU MANTIDA A FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, MAIS 13 (TREZE) DIAS MULTA
,
A QUAL TORNO DEFINITIVA, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Pedido de afastamento da majorante do emprego de arma branca. Acolhimento. Constatação de que o delito foi praticado na data de 11/05/2018, sob a égide da Lei nº 13.654/2018, que entrou em vigor em 23/04/2018, sendo, neste ponto, mais benéfica ao recorrente;

2.

Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, restou mantida a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias multa,
devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença em seus demais termos
;

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder provimento ao recurso, para afastar a majorante referente ao emprego de arma branca, porém, havendo a ocorrência da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, mantenho sua pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias multa,
devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ERINALDO DA SILVEIRA LIMA
, inconformado com a sentença que o condenou, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, por violação ao tipificado na antiga redação do artigo 157, § 2º, Incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer o afastamento da majorante concernente ao emprego de arma branca, em razão da aplicação do Princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, pois os fatos ocorreram na vigência da Lei nº 13.654/2018, que revogou o Inciso I, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal Brasileiro, pleiteando o redimensionamento da pena definitiva.

Em contrarrazões, o apelado defende o provimento do recurso, com o afastamento da referida majorante.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, com a consequente reforma da terceira fase da dosimetria.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
no dia 11.05.2018, os acusados, aproximadamente às 22h, no Calango Games Estabelecimento Comercial, situado na rua Siqueira Campos, nesta cidade, mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca, subtraíram o aparelho celular de Higo Jheimy Medeiros Ribeiro, tendo Gerald tido sua prisão preventiva decretada e efetuada, enquanto Erinaldo permanece foragido, fato ocorrido na Comarca de Irituia/PA
”.
Ressalta-se que houve certidão de trânsito em julgado

em relação ao acusado GERALD DA. SILVA ASSUNÇAO – ID 9576447.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA

A defesa do recorrente sustenta o afastamento da referida majorante.

Merece razão o apelante.

O pleito recursal abrange a tentativa de obter a reforma da sentença prolatada, almejando a redução da reprimenda definitiva, ao argumento de que o crime ocorreu na data 11/05/2018, sob a égide da Lei nº 13.654/2018, que entrou em vigor em 23/04/2018, e revogou o Inciso I, do artigo 157, § 2º, do CPB, o qual previa a incidência da majorante do uso de arma branca, nos crimes de roubo

Merece guarida referida pedido, pois verificou-se que o delito foi praticado na data de 11/05/2018, sob a égide da Lei nº 13.654/2018, que entrou em vigor em 23/04/2018, sendo, neste ponto, mais benéfica ao recorrente, Constata-se, assim, que a sentença merece ser reformada, a fim de afastar a majorante analisada, devendo a pretensão recursal ser provida, com a consequente reforma da 3ª fase da dosimetria.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado na terceira fase da dosimetria, devendo ser afastada a majorante do emprego de arma branca, capitulado no inciso I, do §2º, do art. 157, do Código Penal, conforme fundamentação procedida no tópico anterior.

Procedo novo redimensionamento da pena. Dessa forma, mantenho a fundamentação do juiz singular na primeira fase, não havendo circunstância negativa, devendo a pena base ser fixada em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase
não existem atenuantes nem agravantes, com a pena permanecendo inalterada, devendo ser mantida referida aplicação
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Presente a majorante do concurso de pessoas, capitulada no inciso II, do §2º, do art. 157, do CP. Assim, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo a sanção em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias multa,
a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto, aliado ao parecer do
custus legis
, conheço o recurso do apelante e concedo provimento, para afastar a majorante referente ao emprego de arma branca, porém, havendo a ocorrência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, mantenho sua pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias multa,
devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/07/2024